Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão teria sido contraditório no que se refere à análise da suposta quitação do valor do imóvel objeto do pedido de adjudicação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao analisar as provas produzidas e concluir pela ausência de demonstração da quitação do preço contratual pelos embargantes. Não configura o vício de contradição a divergência entre o entendimento da parte e aquele adotado pelo órgão julgador. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão, o que não se verifica na espécie.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.